Tribunal: TJDFT
Processo: 0730895-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TRANSFERÊNCIA DE OFÍCIO PARA RESERVA REMUNERADA. TEMPO DE SERVIÇO CONFORME REGRA DE TRANSIÇÃO (ART. 24-G DA LEI FEDERAL No 13.954/2019). RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Irresignado, o recorrente requer a procedência do pedido com o objetivo de considerar o período de 35 anos como tempo de serviço necessário para transferência para reserva, nos termos da Lei no 13.954/2019.
2) O recorrente alegou que os militares do Distrito Federal passaram a ter como tempo mínimo, para transferência compulsória para reserva remunerada, o período de 35 anos, sob o argumento que o art. 97 da Lei no 13.954/2019 revogou tacitamente o art. 108 da Lei no 12.086/2009. Argumentou que não se aplica o art. 108 da Lei no 12.086/200. Sustentou que não cumpriu os requisitos para ser transferido de ofício para reserva remunerada, pois não atingiu os 35 anos de serviço. Recurso próprio, tempestivo (ID 39837001) e com o preparo devidamente comprovado (IDs 39837005 e 39837007).
3) Contrarrazões apresentadas (ID 39838261).
4) Dispõe o art. 108 da Lei 12.086/2009 que "Será transferido para a reserva remunerada, ex officio, o militar dos postos definidos nos incisos I a III do § 2o do art. 71 ou da última graduação de cada Quadro ou Qualificação, que possuir 6 (seis) anos de permanência nesse posto ou graduação e contar, cumulativamente, com 30 (trinta) anos ou mais de serviço." O art. 97 da Lei 13.954/19, por sua vez, estabelece que “A transferência para a reservar remunerada, a pedido,será concedida, por meio de requerimento, ao militar de carreira que contar, no mínimo, 35 (trinta e cinco) anos de serviço, dos quais:”. Logo, não há que se falar em revogação tácita do art. 108 da Lei no 12.086/2009, pelo o art. 97 da Lei no 13954/2019, uma vez que o último dispositivo trata da transferência para reserva remunerada, a pedido do militar e o primeiro disciplina a transferência de ofício.
5) No ponto, importante destacar que a Lei no 13.954/2019 trouxe alterações significativas em dispositivos do Decreto Lei 667/1969, dentre os quais o art. 24-G que estabelece regras de transferência e transição do militar à reserva remunerada, nos seguintes termos: “Os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios que não houverem completado, até 31 de dezembro de 2019, o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo para fins de inatividade com remuneração integral do correspondente posto ou graduação devem: I - se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 30 (trinta) anos ou menos, cumprir o tempo de serviço faltante para atingir o exigido na legislação do ente federativo, acrescido de 17% (dezessete por cento); e II - se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 35 (trinta e cinco) anos, cumprir o tempo de serviço exigido na legislação do ente federativo. Parágrafo único. Além do disposto nos incisos I e II do caput deste artigo, o militar deve contar no mínimo 25 (vinte e cinco) anos de exercício de atividade de natureza militar, acrescidos de 4 (quatro) meses a cada ano faltante para atingir o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo, a partir de 1o de janeiro de 2022, limitado a 5 (cinco) anos de acréscimo”.
6) No caso, além de o autor se enquadrar na aludida regra de transição, uma vez que, em 31/12/2019, tinha menos de 30 anos de serviço, o recorrente cumpriu todos os requisitos necessários previstos no art. 108 da Lei no 12.086/2009, para fins de transferência compulsória para reserva, conforme destacado na informação técnica de ID 39836992. Inadmissível, portanto, a exigência de período mínimo de 35 anos de serviço, para transferência de ofício do recorrente para reserva remunerada.
7) Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8) Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.